Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723300-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: VICTOR HUGO DOS SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada ajuizada em desfavor do recorrente por VICTOR HUGO DOS SANTOS PEREIRA, absolutamente incapaz por enfermidade, curatelado provisoriamente por JULIETE MOURA DOS SANTOS, na forma da decisão de ID 158195777), pela qual deferiu o pedido de tutela antecipada vindicado pelo agravado, para determinar que a agravante mantenha a condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, mediante pagamento da contraprestação orginalmente devida a operadora, até a efetiva alta médica. A agravante tece extensa argumentação jurídica, de forma abstrata, discorrendo sobre conceitos de urgência e emergência médica, com menção ao art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98. Sem sequer mencionar as condições de saúde do agravado, alega que o caso dos autos “...não se enquadra na classificação de urgência ou emergência estabelecida pela própria ANS.” Defende ser inverídica a alegação de que houve o cancelamento arbitrário do plano de saúde pela agravante, aduzindo que o decorreu de opção exercida pela empresa estipulante do contrato em que estava vinculado o agravado, concluindo que “...caberia a empresa ao qual o agravado está vinculado proceder com a migração dele para outro plano, ou então caberia ao agravado solicitar a migração para um plano individual, o que não foi feito.” Suscita a aplicação do art. 2o, § 9o, da Resolução Consu no 20/1999 e 21/1999 e do art. 26 da Resolução n.o 279 da ANS, ao argumento de que “...havendo a rescisão unilateral, não é obrigação da agravante o oferecimento/migração de plano individual aos beneficiários e, consequentemente, não há obrigação de manter um único beneficiário em contrato individual em condições de contrato coletivo, como tenta arguir.” Tece arrazoado jurídico sobre a formação dos contratos, destacando a autonomia de vontade das partes, e defende que, por se tratar de plano coletivo empresarial, cancelado pela empresa contratante, não se aplica ao avençado as disposições constantes dos artigos, 24, 30, 31 da Lei 9.656/98, e acrescenta que, ante a natureza do contrato, a rescisão observou o disposto no art. 184 do Código Civil. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para que “seja reformada a decisão atacada para que seja a agravante desonerada manter o contrato de plano de saúde ativo, haja vista a ausência de urgência/emergência e da probabilidade do direito vindicado, além do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência”. Preparo regular no ID 47782719. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Abstraída qualquer cognição exauriente acerca da insurgência, que representa o próprio objeto da ação de obrigação de fazer originária, não se divisa, prima facie, relevância na argumentação sustentada pela recorrente, quanto a inexistência do direito reivindicado pelo agravado, que objetiva assegurar a manutenção do plano de saúde para tratamento de doença grave, enquanto internado em UTI, até que lhe seja possibilitado migrar para outro plano, o que afasta a probabilidade de ser o presente recurso provido na sua análise de mérito. De fato, ao menos nesta análise preliminar, a pretensão do agravado encontra conforto na normatização de regência, já que o Conselho de Saúde Suplementar, no exercício das atribuições que lhe são reservadas pela Lei 9.656/98, e objetivando regulamentar a aplicação do referido diploma legal, editou a Resolução no. 19/99, que, em seu artigo 1o dispõe expressamente que: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Ou seja, ao contrário do sustentado na peça de interposição do agravo de instrumento, o art. 1o da Resolução no19 do CONSU dispõe, de forma literal, que o cancelamento de plano coletivo exige a disponibilização de plano individual para os beneficiários. Ademais, verifica-se que a decisão agradada está amparada em entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (Tema de Recurso Repetitivo no 1082) Nesse mesmo sentido, confira-se recente precedente desta Sexta Turma Cível: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO CONTINUADO. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO. TEMA 1.082 DO STJ. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção, adotada no ordenamento jurídico pátrio. O interesse de agir resta configurado na hipótese em que, além de existir inequívoca resistência ao pedido formulado na petição inicial, a demanda ajuizada revelar-se adequada e necessária à obtenção da prestação jurisdicional almejada. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.082, ainda que haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, impondo-se a prestação dos serviços médico-hospitalares até a efetiva alta médica do paciente, a quem compete o dever de arcar integralmente com a contraprestação devida. (Acórdão 1656539, 07084965220218070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto a necessidade de manutenção do plano de saúde pelo agravado, verifica-se que a agravante discorre abstratamente sobre conceitos de urgência e emergência médica, com menção ao artigo 35-C, incisos I e II, da Lei n.o 9.656/98, e, sem sequer mencionar as condições de saúde do agravado, alega que o caso dos autos “...não se enquadra na classificação de urgência ou emergência estabelecida pela própria ANS.” A alegação de falta de urgência é incompressível e dissociada do que consta do processo. O relatório médico de ID 157738637 revela que o agravado estava em tratamento pós-operatório de desbridamento de escaras sacral e trocantérica, tendo sido internado em 15 de abril de 2023, com quadro clinico extremamente grave. São várias as complicações de saúde relatadas no documento, que conclui: “Trata-se de um paciente de 32 anos, portador de ataxia espinocerebelar, internado na UIT do Hospital Daher em 15 de abril de 2023, devido à choque séptico, iniciado suporte intensivo e antibioticoterapia. Paciente segue grave, dependente de ventilação mecânica, em tratamento para endocardite fúngica, mantendo febre diária. Em pós-operatório de desbridamento de escaras sacral e trocantérica.” (ID 157742101) Nesse contexto, é inviável deixar a agravado desprovido de atendimento médico do qual necessita, antes da impossibilidade de migrar para outro plano de saúde sem prazo de carência, por ter tido negada essa providência pelo plano de saúde ao qual estava vinculado. Por fim, destaco, a título complementar, que não se mostra coerente a alegação de que o cancelamento do plano de saúde decorreu de opção exercida pela empresa estipulante do contrato em que estava vinculado o agravado, o que não condiz com o comunicado de cancelamento acostado no ID 157742101 dos autos de origem, confira-se: “...A Notre Dame Intermédica, CNPJ: 44.649.812/0001-38, registrada na ANS sob no 35901-7 vem, por meio da presente, notificá-los quanto à intenção de rescisão do Contrato de Prestação de Serviços, firmado com esta empresa, considerando o desinteresse desta Operadora na continuidade da prestação de serviços médicos e hospitalares. Desta forma, considerando o período de 60 (sessenta) dias de aviso prévio, fica V.Sas. devidamente notificado que o referido contrato considerar-se-á rescindido, a partir de 60 dias a contar desta notificação, conforme disposto no instrumento contratual. ]Nesse sentido, solicitamos que essa empresa adote todas as medidas necessárias para a comunicação da rescisão à população assistida e, ao ato contínuo ao término do contrato, para o imediato recolhimento das respectivas carteiras de identificação dos beneficiários. Caso permaneça alguma dúvida, entre em contato com nossa Central PME (11) 4090-2900 (SP) ou 0800-409 2900 (fora de SP) para podermos prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários”. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Retifique-se a autuação processual, a fim de constar a incapacidade do agravante e o exercício da curatela por JULIETE MOURA DOS SANTOS (ID 158195777). Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de processo envolvendo interesse de incapaz, dê-se vista à douta Procuradora de Justiça. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator